Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. GRUPO INDETERMINADO DE PESSOAS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE.
1. Nas ações possessórias ajuizadas contra número indeterminado de pessoas é desnecessária a identificação de cada um dos invasores, sendo suficiente a indicação do local exato da ocupação para que seja efetivada a citação pessoa dos que lá se encontram, devendo os demais ser citados por edital. Precedente.
2. A ocupação irregular de área pública gera mera detenção, e não posse. Todavia, é possível o particular pleitear a proteção possessória em face de outro particular, conforme já assentado na jurisprudência.
3. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
4. A inexistência de elementos aptos a demonstrar a ameaça concreta, atual ou iminente, a justificar a concessão da proteção possessória resulta no indeferimento da liminar, sendo recomendável que se aguarde a instrução do feito.
5. Negou-se provimento ao recurso.